Tribunal: STF
Processo: HC 234624
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Eduarda Silva Catini em favor de Fabio da Silva Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 849.343/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO PREENCHIDAS. ART. 126, §§ 1.º e 2.º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 2, p.110)



    A defesa narra (eDOC 1) que não foi aproveitado na remição da pena o seu tempo de estudo em atividade educativa desenvolvida no cárcere.



    Alega que “o juízo a quo indeferiu o pedido sob argumento da impossibilidade de se atestar o efetivo estudo, uma vez que este foi realizado à distância, sem a supervisão da Unidade Prisional.” (p. 4)



    Aduz que o estudo está devidamente comprovado pelo certificado, e portanto, faz jus à remição de pena pelo tempo correspondente. (p. 4 - 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecido o direito do paciente à remição da pena pela participação do curso à distância.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trecho da decisão impugnada:



    “‘Inicialmente, quanto ao pedido de remição por estudo, observo que o sentenciado realizou curso à distância de soldador, com certificado de conclusão emitido pelo 'CBT/EAD' com duração de 728 (setecentas e vinte e oito) horas. Cabe salientar que para o reconhecimento da remição pelo estudo, mostrase necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal, quais sejam: [...] Ocorre que o certificado pelo qual o sentenciado embasa seu pedido não possui certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei, possuindo apenas certificação pelo próprio Diretor da Instituição. Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação dos horários em que o(a)sentenciado(a) realizou o curso de soldador, através dos documentos acostados, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada. No mais, observo que há concomitância com período de trabalho (de 11/05/2022 a 07/02/2023 - atestado às fls. 194/195), com remição já deferida às fls. 205. Posto isso, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 12.433/2011, indefiro o pedido de remição por estudo [...]’” (eDOC 2, p. 111)



    Em análise ao certificado (eDOC 2, p. 44 - 47), verifico que, de fato, o documento não cumpre os requisitos estipulados pela recomendação do CNJ 44/2013, a Lei de Execução Penal, bem como Decreto 9.057/2017. Ademais, em consulta ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, consigno que a instituição de ensino CBT EAD não contempla registro.



    Nesse sentido, cito o posicionamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente”. (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Intime-se 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente